Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717010-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONSTRUTORA BSB LTDA - ME, PEDRO LOPES BARBOSA NETO, CLEIRENE REIS SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão interlocutória no processo na fase de cumprimento de sentença n.o 2010.07.1.029942-2, que tramita na 1a Vara Cível de Taguatinga e que deixou de apreciar pedido de prosseguimento do feito. A parte agravada protocolou pedido de acordo no ID n.o 16280145, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se contrariamente ao acordo proposto. Dessa forma, aguarde-se o transcurso do prazo para recurso na Secretaria da Turma. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID no 15145114 e arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2020 15:26:12. ROBSON BARBOSA Desembargador